Tribunal: CARF
Processo: 15586.000946/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000946/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/03/2007
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
no 99.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN às contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, devendo ser reconhecida a
decadência das competências que se enquadram nessa regra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
MENSALIDADE ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta a princípios constitucionais
esbarram na Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 10/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000946/2007-94
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias, relativa a
verbas pagas a segurados empregados a título de ‘mensalidades escolares’ dirigidas os filhos e
dependentes destes, no período de 03/1997 a 03/2007, conforme previsto em Convenção
Coletiva da Trabalho.
Os valores apurados pela fiscalização, pagos indevidamente a título de
‘mensalidade escolar’, foram lançados no levantamento MEN – Mensalidade Escolar - no
período de 03/1997 a 12/1998, e MEG - Mensalidade Escolar GFIP, no período de 01/1999 a
03/2007.
O lançamento que se discute refere-se à NFLD no 37.133.227-3, por meio da qual
foram apuradas contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
ao financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho - SAT (para as
competências até 06/97) e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (competências a partir de
07/97) e as destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), bem como as contribuições devidas pelos segurados empregados.
O relatório fiscal, que descreve as inconsistências apuradas, está às fls. 170 a 174,
no qual a autoridade fiscal descreve:
Em razão de cláusulas constantes nas Convenções Coletivas de Trabalho, SINPRO/ES e
SAA/ES, o Darwin concedeu aos segurados empregados, benefício denominado de
“mensalidade escolar”, dirigido aos filhos e dependentes destes, matriculados em seus
estabelecimentos de ensino. O citado beneficio foi instituído a partir da Convenção
Coletiva para o biênio 1997/1998, com vigência a partir de 03/1997. A empresa
apresentou à fiscalização planilhas denominadas de “RELATÓRIO DE
GRATUIDADES" relativos aos anos de 1997 a 2007, constando a relação de seus
funcionários - professores e administrativos - que receberam o beneficio através de
descontos concedidos nos valores das mensalidades de seus filhos/dependentes.
No relatório a empresa deixa claro o valor da gratuidade concedida.
(...)
8. Desta forma, os valores subsidiados pelo contribuinte correspondente ao desconto
concedido na mensalidade escolar, destinados à educação dos filhos e dependentes dos
empregados, sempre compôs o salário-de-contribuição para fins de incidência
previdenciária, respaldado no art. 28, I da lei 8.212/91. Mesmo a partir de 12/97, com a
inclusão da alínea “t” no § 9° desse mesmo art. 28, a educação destinada aos filhos e
dependentes continua integrando a remuneração para fins de incidência das
contribuições previdenciárias, pois a exceção prevista no art. 28, § 9o, “t” da lei
8.212/91, contempla somente os empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, conforme relatado
pela DRJ/RJOI (fls. 345), argumenta que:
“... é certo que os valores pagos a título de bolsa escola para os filhos e dependentes dos
empregados e professores da impugnante não podem ser considerados como salário-de-
contribuição, em face da função social da iniciativa privada, prevista na Constituição
Brasileira (Art. 1°, Inciso IV c/c Art. 5 °, Inciso XXIII), louvada pela Consolidação das
Leis Trabalhistas (Inciso II, § 2°, do Art. 458), pela lei previdenciária (alínea do § 9°, do
Art. 28, da Lei 8.212/91), pela doutrina especializada e pela Jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região”.
3.2. a exigência consubstanciada na NFLD n° 37.133.227-3 não observa os parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não guarda uma proporção adequada
entre o direito fundamental que os empregados têm de garantir um ensino de qualidade
aos seus filhos e dependentes, e, o custeio da previdência social...”
3.3. Por fim, devem ser excluídos do débito os valores relativos ao período de 1997 a
2001, em virtude de ter ocorrido a decadência do direito de apurar tais contribuições,
nos termos do que dispõem os art. 150, § 4° e 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, sendo inconstitucional o art. 45, da Lei 8.212/91.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente sob os entendimentos que estão
resumidas na ementa (fls. 342) do Acórdão no 12-18.526-12a Turma da DRJ/RJOI:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
MENSALIDADE ESCOLAR DE DEPENDENTES. DECADÊNCIA. PRAZO
DECENAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS NORMAS.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes posto que tais valores não se enquadram nas exclusões àquele
conceito, previstas em lei.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos
lançamentos de crédito tributário.
O prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social é de dez anos.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 11/4/2008 (fls. 352), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 24/4/2008 (fls. 355 e 365), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho os seguintes capítulos:
1 – Do julgamento de questão constitucional - não é possível que a União
Federal, representada pelos seus órgãos julgadores, alegue não ser de sua competência a análise
de questões constitucionais, o que é por demais antidemocrático e fere de morte o princípio da
legalidade;
2 – Da exigência: é evidente o esforço de interpretação, ao tentar tributar os
valores concedidos a título de bolsa educação aos filhos e dependentes dos empregados da
Recorrente, conforme acordado em Convenção Coletiva (que observou as regras do art. 28, § 9°,
alínea “t” da Lei n° 8.212/91 e inciso II, § 2°, do art. 458 da Consolidação do Direito do
Trabalho - CLT), como se fossem “rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título”,
previstos no inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, o que ofende o princípio da estrita
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

legalidade, bem como a função social da iniciativa privada, uma vez que o dispositivo legal não
faz qualquer restrição à concessão do beneficio educacional aos filhos ou dependentes dos
empregados;
3 – Do Direito Fundamental ao ensino – direito subjetivo público – princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade - a concessão de bolsa-educação aos filhos ou
dependentes visa atender preceitos constitucionais, pois a educação é direito social e
fundamental, de forma que a interpretação literal da alínea “t”, do § 9°, do art. 28, da Lei n°
8.212, de 1991, vai de encontro a tal direito do empregado de garantir ensino de qualidade aos
seus filhos e dependentes e assim fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a
exigência não guarda uma proporção adequada entre o direito fundamental que os empregados
têm de garantir um ensino de qualidade aos seus filhos e dependentes, e o custeio da previdência
social, principalmente porque a Recorrente já recolhe todas as contribuições incidentes sobre a
folha de salário, em especial, o salário-educação; o empregador está suprindo um bem jurídico
(educação) que deveria ser garantido pelo Estado, que além de não prestar o serviço ainda quer
receber o tributo de quem o faz; questiona o porquê da concessão de bolsas para os empregados
não caracterizar-se como salário indireto e para os filhos/dependentes caracterizar-se.
4 - Cita doutrina e jurisprudência sobre a matéria;
5 – Da Decadência: invoca novamente a aplicação das regras contidas no § 4o do
art. 150 do CTN para fins de contagem do prazo decadencial, com exclusão dos valores
referentes aos anos de 1997 a 2001.
6 - Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Conforme relatado, a lide gira em torno da cobrança de contribuições
previdenciárias sobre parcelas pagas aos segurados empregados sob forma de ‘mensalidade
escolar’ para os filhos e dependentes dos professores e funcionários administrativos,
matriculados em seu estabelecimento escolar, no período de 03/1997 a 03/2007, às quais no
entender da recorrente não integram o salário de contribuição.
Inicialmente a contribuinte alega que não é possível que a União Federal,
representada pelos seus órgãos julgadores, alegue não ser de sua competência a análise de
questões constitucionais, o que é por demais antidemocrático e fere de morte o princípio da
legalidade, uma vez que o julgador administrativo não poderá deixar de observar os princípios
constitucionais, notadamente o da legalidade, referindo-se ao seguinte fundamento exposto pela
DRJ:
7. Há que se observar, no entanto, que de acordo com um dos princípios basilares da
Administração Pública, que é o da legalidade, existe a obrigação de cumprir e respeitar
as leis em vigor, sendo vedada a aplicação da discricionariedade pela autoridade
administrativa. Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela
administração por força do ato administrativo vinculado. Não é possível, em sede
administrativa, afastar a aplicação de legislação em vigor.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

Não vejo ofensa a princípios constitucionais no voto condutor da decisão
recorrida, sobretudo o da legalidade. De fato o julgador administrativo não poderá deixar de
observar os princípios constitucionais, justamente conforme afirma a DRJ: “de acordo com um
dos princípios basilares da Administração Pública, que é o da legalidade, existe a obrigação de
cumprir e respeitar as leis em vigor, sendo vedada a aplicação da discricionariedade pela
autoridade administrativa.” .
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória, conforme
determina o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Dessa forma, entendeu a DRJ que a fiscalização agiu dentro dos estritos limites
legais, aplicando no caso literalmente o previsto na alínea “t”, do § 9°, do art. 28, da Lei n°
8.212, de 1991, o que encontra suporte no art. 111 do CTN, de forma que não houve, quando do
lançamento ou quando do julgamento de primeira instância, inobservância dos princípios
constitucionais, sobretudo o da legalidade.
Ademais, as argumentações esbarram na Súmula no 2 deste Conselho, segunda
qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Prossegue a contribuinte alegando que interpretar que os valores pagos a título de
bolsa educação aos filhos e dependentes dos empregados como se fossem “rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título”, conforme inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212/91, ofende
o princípio da estrita legalidade, bem como a função social da iniciativa privada, uma vez que o
dispositivo legal não faz qualquer restrição à concessão do beneficio educacional aos filhos ou
dependentes dos empregados.
Transcrevo inicialmente os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento,
na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

Abro parêntese para registrar que em 2011 o dispositivo legal acima foi alterado
pela Lei no 12.513, de 2011, a partir da qual foi instituída isenção para empresa quando esta arcar
com plano educacional ou bolsa de estudos que vise à educação básica dos empregados e de seus
dependentes. Entretanto, tal alteração não alcança os fatos geradores aqui discutidos, que são
relativos ao período de 11/2002 a 03/2007, portanto anteriores à alteração legal, pois a lei não
retroage para alcançar fatos anteriores, nos termos do art. 144 do CNT:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Assim, para o deslinde da questão é necessário que se estabeleça o conceito de
salário de contribuição contido no art. 28 da Lei no 8.212/1991. Para tal, peço vênia para
transcrever os fundamentos contidos no Acórdão 9202-007.773, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido em 23 de
abril de 2019, em julgamento de caso semelhante ao que se discute:
Retornando-se à definição de salário de contribuição trazida no art. 28 da Lei no
8.212/1991, vê-se que está ali abrangida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos
habituais percebidos sob a forma de utilidades. Donde se depreende que, em se tratando
de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam serviços, sua
inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dependerá da verificação dos
seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
...
No caso concreto, o pagamento de mensalidade escolar aos dependentes dos
empregados constitui-se em ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades, uma vez que:
1 - possui caráter oneroso, pois os empregados deixaram de pagar as mensalidades
escolares, o que se constitui em salário indireto e portanto possui caráter oneroso; ademais
conforme afirma a fiscalização, “No relatório a empresa deixa claro o valor da gratuidade
concedida.”;
2 – foi concedido de forma habitual, pois foi oferecido de forma regular aos
empregados da empresa em benefícios de seus dependentes;
3 - possui também caráter contributivo, eis que oferecido no contexto da relação
laboral, como contraprestação ao trabalho, concedido em razão de os beneficiários dos mesmos
prestarem serviço à contribuinte.
Dessa forma, estão presentes todas as condições postas pela lei para que a verba
seja considerado remuneração.
Em relação às exclusões do conceito de salário de contribuição, especificamente
quanto à exclusão da verba que se discute, prossegue o Conselheiro em seu voto:
Especificamente com relação a valores despendidos com educação, à época da
ocorrência do fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea
“t” do referido § 9o dispunha:
Art. 28. [...]
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

[...]
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados
e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
A isenção referida nos dispositivo acima abrangia:
- planos educacionais que visem à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no
9.394/1996; e
- cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Referido plano:
- não poderia ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
- deveria ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
De se notar que a regra isentiva faz referência a “plano educacional que vise à educação
básica (...) e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”.
Observe que o regramento aqui referido (Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, alínea “t”) não
faz menção a plano educacional ofertado a dependentes, mas tão somente a empregados
e dirigentes da empresa, não havendo como estender o favor legal a hipóteses que não
estejam expressamente prevista em lei visto que, neste ponto, estar-se-ia infringindo o
art. 111 do CTN que impõe a interpretação literal da legislação tributária quando que
disponha sobre isenção.
Assim, em que pese a defesa entender que houve um esforço interpretativo para se
efetuar e manter o lançamento, entendo que se trata de interpretação literal, que deve ser
observada pelo aplicador da lei tributária nos termos de art. 111 do CTN, pois as bolsas de
estudos foram concedidas aos filhos e dependentes dos professores e funcionários
administrativos da empresa, ao passo que o benefício da isenção legal somente seria aplicado
quando referidos os planos fossem pagos para os próprios dirigentes e empregados.
Assim, comprovado que os valores possuem natureza remuneratória, devem
compor a base de cálculo das contribuições.
Um outro argumento da defesa é que a exigência do fisco ofende também o
princípio da função social da iniciativa privada, sendo que a própria Consolidação das Leis do
Trabalho, no inciso II, § 2°, do art. 458, após alteração promovida pela Lei n° 10.243/2001,
passou a não considerar como salário a educação concedida pelo empregador. A questão também
já foi examinada no âmbito deste Conselho. Transcrevo trechos do mesmo Acórdão 9202-
007.773, citado anteriormente:
Ocorre que o § 2o do art. 458 da norma trabalhista não irradia efeitos automáticos sobre
matéria tributária. É importante ressaltar que, de acordo com o princípio da
especialidade, norma especial afasta a incidência da norma geral. In casu, estando-se
diante de matéria de índole tributária, o regramento a ser considerado, no que atina à
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

incidência ou não de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio
educação, é aquele estabelecido na Lei de Custeio Previdenciário.
...
Além do que, a matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
De se ressaltar a clareza do texto constitucional ao estabelecer a possibilidade de as
contribuições previdenciárias poderem incidir sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, ou seja estão sujeitos a
tais exações não somente os rendimentos recebidos em pecúnia, mas qualquer benefício
de valor monetário determinável, recebidos em consequência da relação laboral.
Com base na previsão constitucional, o art. 28 da Lei no 8.212/1991 instituiu a base de
cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e
empregados, definida na lei como “salário de contribuição”.
Por fim, argumenta ainda a contribuinte que o empregador está suprindo um bem
jurídico (educação) que deveria ser garantido pelo Estado, que, além de não prestar o serviço,
ainda quer receber o tributo de quem o faz, questionando o porquê da concessão de bolsas para
os empregados não se caracterizarem como salário indireto e para os filhos/dependentes
caracterizar-se.
É fato que o Estado garante sim a educação fundamental a todos, conforme
determina a Constituição Federal. A matrícula em uma unidade de ensino pública é obrigatória
na faixa etária dos 4 aos 17 anos e é oferecida em todo o território nacional. Se a matrícula não
for garantida, cabe aos pais procurar os órgãos competentes (conselho tutelar ou ao conselho
municipal de Educação e dos direitos da criança e do adolescente ou ainda o Ministério Público
e/ou à Defensoria Pública) a fim de requerer seus direitos de ter matriculados os filhos.
O fato de a concessão de bolsas para os empregados não caracterizar-se como
salário indireto e para os filhos/dependentes caracterizar-se encontra guarida na interpretação
literal da lei; interpretação diversa, conforme já dito, configuraria desatendimento ao art. 111 do
CTN, que impõe a interpretação literal da legislação tributária quando que disponha sobre
isenção.
Por fim, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

Da Decadência.
A contribuinte invoca a aplicação das regras contidas no § 4o do art. 150 do CTN
para fins de contagem do prazo decadencial para que se efetue o lançamento, com exclusão dos
valores referentes aos anos de 1997 a 2001.
Considerando ser matéria já amplamente julgada neste Conselho, sem delongas
cito a Súmula vinculante CARF de no 08:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.”
Quanto à aplicação do art. 150, § 4o, cito ainda a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso presente foram lançados fatos geradores do período compreendido entre
03/1997 a 03/2007; a ciência do lançamento se deu em 06/11/2007 (fls. 3).
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 (quando houver antecipação de pagamento) e no
inciso do art. 173, ambos do CTN.
Qualquer que seja a regra considerada, tem-se que contribuições lançadas relativas
aos período de 03/1997 a 11/2001, inclusive, e também 13/2001, estão extintas pela decadência.
As competência 12/2001 a 10/2002 também estariam decaídas caso se
considerasse a regra do § 4o do art. 150, ou seja, caso houvesse pagamento antecipado, ainda que
“não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.”
Não encontro no presente processo nenhuma comprovação de que houve
pagamento antecipado; entretanto considerando que no Processo no 15586.000945/2007-40, que
também está sob minha relatoria e sendo julgado nesta mesma Seção, às fls. 829 a autoridade
julgadora afirma que
34. Por seu turno, nas competências 12/2001 a 10/2002, as contribuições previdenciárias
só poderiam ser consideradas decadentes no caso de se poder utilizar o art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, sendo certo que, em consulta ao sistema PLENUS,
verificamos no conta-corrente da empresa (tela de consulta em anexo), que a mesma
efetuou recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social, no período
mencionado, motivo pelo qual podemos asserir que as mesmas também se encontravam
decadentes na data da lavratura da presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
A citada Tela encontra-se às fls. 880 do referido processo.
Assim, no presente caso, considerando o teor da Súmula CARF no 99, considero
também fulminadas pela decadência as competências até 10/2002, inclusive.
CONCLUSÃO
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000946/2007-94

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às competências até 10/2002,
inclusive.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital